Tribunal: TJES
Processo: 5002694-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002694-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A legislaçã disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação compulsória, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, tanto quanto possível, as condições do paciente e a imprescindibilidade da medida constritiva, que se afigura excepcional, por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante LUZIA RIBEIRO DA SILVA e Agravados ESTADO DO ESPIRITO SANTO e Outros

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002694-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002694-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo LUZIA RIBEIRO DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

da Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 2374852), que indeferiu o pedido de internação compulsória de Hugo Ribeiro da Silva, filho da Agravante.

Em suas razões recursais (id 2374849), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que é desnecessário o esgotamento da esfera administrativa para a tutela jurisdicional pleiteada e que o paciente atende aos requisitos legais necessários ao deferimento da medida.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentaram contrarrazões recursais (id 2575933 e 28688120), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo LUZIA RIBEIRO DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

da Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 2374852), que indeferiu o pedido de internação compulsória de Hugo Ribeiro da Silva, filho da Agravante.

Em suas razões recursais (id 2374849), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que é desnecessário o esgotamento da esfera administrativa para a tutela jurisdicional pleiteada e que o paciente atende aos requisitos legais necessários ao deferimento da medida.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentaram contrarrazões recursais (id 2575933 e 28688120), por meio das quais alegam (a) a ausência de interesse de agir da Agravante por não restar comprovado a resistência à pretensão autoral e (b) a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos para a imposição da internação compulsória.

Pois bem.

De início, registro não assistir razão à alegação suscitada pelos Agravados sobre a necessidade de esgotamento da via administrativa para a dedução da pretensão autoral, pois tem prevalecido, neste Egrégio Tribunal de Justiça, a tese segundo a qual “
o ajuizamento de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer em desfavor de Ente Público não tem como pressuposto o esgotamento da via administrativa, uma vez que tal exigência implicaria em violação ao direito constitucional de acesso à justiça
” (TJES, Classe: Apelação, 048140308064, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Não obstante, após examinar, detidamente, os autos do presente recurso de agravo de instrumento, concluo não assistir razão à pretensão recursal.

Infere-se dos presentes autos que a demanda de origem tem por objetivo a internação compulsória do cidadão Hugo Ribeiro da Silva, filho da Agravante, ao fundamento, em síntese, de que primeiro é portador de transtorno mental e que tem apresentado episódios de agressividade e surtos esquizofrênicos.

Para este propósito, a legislação disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a específica imprescindibilidade da excepcional medida constritiva, sobretudo por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

Nesta predileção, preceituam o art. 23-A, § 5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019, c/c os arts. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, estabelece, de forma expressa, o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

No caso dos autos, observa-se que o laudo médico apresentado (id 2374851 – fls. 21) nada esclarece sobre as especificidades do tratamento indicado, o tempo necessário, além de sequer haver menção acerca de outros tratamentos eventualmente já realizados ou da impossibilidade da utilização de terapêuticas alternativas.

Não se descuida da existência, nos presentes autos, de outros laudos que pormenorizam a situação do paciente (id 2374851 – fls. 24/30). Entretanto, os referidos documentos se reportam aos anos de 2015 e 2016, não revelando a realidade do atual estado do paciente.

A orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado contemporâneo ao pedido de internação e que descreva, de forma suficiente, a real condição do paciente, a necessidade da intervenção e a insuficiência das medidas extra-hospitalares, não autoriza a internação compulsória, haja vista a inobservância dos requisitos legais.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. Seu conteúdo, em verdade, limitou-se à indicação do nome do paciente, à informação quanto a ser alcoolatra crônico, com uso de remédios psiquiátricos e necessitar de internação, não havendo nos autos elemento probatório que corrobore a conclusão quanto ao referido risco. IV. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000540, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Assim, por não encontrarem-se preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002694-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A legislaçã disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação compulsória, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, tanto quanto possível, as condições do paciente e a imprescindibilidade da medida constritiva, que se afigura excepcional, por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante LUZIA RIBEIRO DA SILVA e Agravados ESTADO DO ESPIRITO SANTO e Outros

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.